Tribunal: STF
Processo: RHC 66403
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-03
Data de publicação: 1989-02-03

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. ADVOGADO. AUTOS RETIRADOS DO CARTORIO
E NÃO RESTITUIDOS. ART. 356, CP. DELITO EM TESE. INTIMAÇÃO.
PRAZO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INVIAVEL.
NÃO E POSSIVEL DESLINDAR EM 'HABEAS CORPUS' MATÉRIA DE FATO A
RECLAMAR DILAÇÃO PROBATORIA.
RHC IMPROVIDO.